Tribunal: TJMT
Processo: 0005398-33.2007.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005398-33.2007.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALZIRO DE ALMEIDA - CPF: 540.095.889-34 (VÍTIMA), FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 529.388.839-00 (APELANTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – RECURSO DEFENSIVO -
CASSAÇÃO DO VEREDICTO
– DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ERRO NO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA RESPALDADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. XXXVIII, ALÍNEA
C
, DA CF/1988 –
APELO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Havendo substrato probatório nos autos assinalando que o Apelante agiu por motivo torpe, em virtude de vingança relativa a desentendimento anterior relacionado à compra e venda de gado, não há que se cogitar da exclusão da sobredita qualificadora e, tampouco, de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. Decisão que se mantém em nome da preservação da soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da CF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo,
por
Francisco de Assis de Oliveira Araújo
, contra a sentença em que se materializou a decisão do Tribunal do Júri, pela qual, foi
condenado
como autor dos crimes de Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2o, I e IV, CP) e Disparo de Arma de Fogo (art. 15, Lei no. 10.826/2003), à pena de
15 anos de reclusão
em regime inicial
fechado
(Id. 35412532).

O Apelante, em suas razões, requereu a
nulidade da decisão
do Conselho de Sentença, por acreditar
que o
reconhecimento da qualificadora do
motivo torpe
teria sido manifestamente
contrário à prova
dos autos
(Id. 35412535/36).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 35412538/39);
igualmente
, em parecer, opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 39638454):

Tribunal do Júri. Homicídio qualificado e disparo de arma em via pública (artigo 121, § 2o, I e IV do CP e artigo 15 da Lei 10826/2003). Condenação a 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Apelação da Defesa. Arguição de
julgamento manifestamente contrário à prova
dos autos (Art. 593, III, d, do CPP). Tese de que a qualificadora do
motivo torpe não ficou demonstrada
.
Desacolhimento
. Decisão dos jurados ancorada em
vertente probatória
presente nos autos. Qualificadora alicerçada em elementos de convicção constantes dos autos. Recurso que deverá ser
desprovido
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020